Tribunal: STF
Processo: AP 2639
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-06
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLODOALDO CABRAL, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.880/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal.



    Encerrado o interrogatório do réu em 18/6/2025, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências, nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal (eDoc. 92).



    A Defesa de CLODOALDO CABRAL requereu a realização das seguintes diligências (eDoc. 97):



    “a. Seja expedido ofício aos provedores de aplicação (como Meta/WhatsApp, Kwai, Facebook), mediante cooperação jurídica internacional, se necessária, para que forneçam os registros de logs dos servidores referentes às mensagens e publicações do denunciado, a fim de se verificar a conformidade dos parâmetros de data e hora com os metadados apresentados no "Relatório de Análise de Material Apreendido n. 2100243/2023-DPF/URA/MG"; 



    b. Requer-se a obtenção do teor integral e sem omissões das conversas de WhatsApp mencionadas na denúncia, inclusive aquelas classificadas como "Mensagem desconhecida". Para tanto, que se oficie novamente aos provedores supramencionados e/ou se busque a extração do conteúdo dos dispositivos dos interlocutores envolvidos, garantindo o devido encadeamento das mensagens; 



    c. Requer a juntada do prontuário de atendimento médico do amigo do Denunciado, conforme citação em seu interrogatório, bem como que se oficie às operadoras de telefonia móvel para obter dados de ERBs (Estações Rádio Base) do aparelho do Denunciado, para corroboração do percurso e do tempo de permanência no Hospital de Base de Brasília/DF; 



    d. Diante da conclusão do Laudo Prosopográfico n. 041/2023-NID/DREX/SR/PF/MG, que aponta "semelhanças que apoiam fortemente a hipótese de serem relativas à mesma pessoa (grau +2)", mas não uma certeza absoluta, pugna-se pela realização de uma perícia complementar ou uma segunda análise por peritos distintos, com o uso de técnicas mais avançadas, se disponíveis, para ratificar ou refutar o grau de certeza da identificação facial; 



    e. Seja determinada a quebra do sigilo bancário e fiscal da Sra. Erika Beatriz Marcelino, esposa do Denunciado, e da empresa Auto Center Ced Ltda. (CNPJ n. 05.458.035/0001-92), para que se analise de forma pormenorizada os fluxos financeiros relacionados à chave PIX utilizada para "pagamento de tendas e alimentação", e para "manutenção do Quartel-General do Exército", distinguindo-se entre as doações para a manutenção do acampamento e eventual financiamento direto de atos violentos ou antidemocráticos; 



    f. Ao final, pugna pela juntada da geolocalização do Denunciado na data do dia 08/01/2023, bem como do relatório médico de seu amigo que comprova sua versão descrita em seu interrogatório.”



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, requereu que a Polícia Federal seja oficiada para que (eDoc. 102):



    a) proceda à coleta e ao armazenamento dos vestígios digitais referentes aos vídeos gravados e divulgados pelo denunciado em seus perfis nas redes sociais Kwai e Facebook e por meio do aplicativo WhatsApp, citados na Informação de Polícia Judiciária n. 109384/2023 - DPF/URA/MG e na Informação de Polícia Judiciária n. 001/2023 - UIP/URA/DPF/MG, com a adoção do conjunto de todos os procedimentos necessários para garantir a sua higidez e rastreabilidade (cadeia de custódia da prova digital), incluindo a geração e a exibição dos códigos hash; 



    b) disponibilize links para acesso aos registros audiovisuais produzidos pelo denunciado, acima especificados; 



    c) junte cópia do termo de declarações prestadas pelo denunciado no Inquérito Policial n. 2022.0084596-DPF/URA/MG, instaurado para apurar a prática dos atos delituosos descritos no Boletim de Ocorrência n. 2150967221118214031, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal; 



    d) apresente a mídia que integra o Laudo de Perícia Criminal Federal (Informática) n. 253/2023-NUTEC/DPF/UDI/MG.”



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução .



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.



    No caso em exame, a Procuradoria-Geral da República reitera pedidos formulados na cota que acompanhou a denúncia, os quais já foram deferidos em decisão de 6/8/2024 (eDoc. 3). 



    Considerando que não constam nos autos os resultados das diligências requeridas pelo Ministério Público Federal, autorizadas por ocasião do recebimento da denúncia, bem como que não foram anexados quaisquer relatórios ou laudos produzidos pela Polícia Federal, verifico a necessidade e pertinência do pleito ministerial.



    Por outro lado, sob pena de tumulto processual, os pedidos formulados pela Defesa devem ser parcialmente indeferidos, uma vez que há diligências impertinentes ou meramente protelatórias.



    Inicialmente, não há óbice para se deferir a juntada dos documentos apresentados pelo réu (eDocs. 98-99). Além disso, é o caso de deferir o pedido da Defesa para que sejam oficiadas as operadoras de telefonia móvel, a fim de que informem histórico de ERBs (Estações Rádio Base) do réu no dia 8/1/2023.



    Quanto à alegada incompletude dos dados analisados no Relatório de Análise de Material Apreendido n. 2100243/2023- DPF/URA/MG, não procede a alegação do réu de que os dados constantes no referido relatório policial impedem uma análise contextualizada de sua conduta. O Relatório de Análise de Material Apreendido n. 2100243/2023- DPF/URA/MG, em conjunto com os demais elementos de prova produzidos, permite contextualizar as condutas imputados ao réu na denúncia, de modo que a valoração da suficiência ou não desse conjunto probatório fica reservado ao momento do julgamento da ação penal.



    Além disso, a Defesa não demonstrou em que medida seria útil e efetiva a realização nova extração de dados do celular do réu ou dos interlocutores das mensagens que os peritos extraíram e examinaram. Novas diligências nesse sentido retornariam os mesmos resultados já obtidos na prova pericial realizada, sendo tal pedido protelatório.



    Ainda, a obtenção do “teor integral e sem omissões” das conversas de WhatsApp mencionadas na denúncia não seria possível mediante a expedição de ofício a provedores de aplicação de internet. Tendo em vista que as conversas de WhatsApp são protegidas por criptografia de ponta a ponta, a empresa Meta não forneceria o inteiro teor das conversas que são objeto de interesse da Defesa. Conforme veiculado pela empresa Meta, a tecnologia de criptografia de ponta a ponta do WhatsApp garante que ligações e mensagens pessoais fiquem somente entre os respectivos interlocutores. “O WhatsApp não pode acessar o conteúdo de mensagens nem ouvir ligações protegidas com a criptografia de ponta a ponta, porque a criptografia e a descriptografia de mensagens enviadas e recebidas no WhatsApp ocorrem inteiramente no seu dispositivo” (disponível em https://faq.whatsapp.com/820124435853543/?locale=pt_BR%2F).



    Portanto, já realizada a extração de dados do aparelho celular apreendido com o réu, sendo este o meio adequado à obtenção da prova ora mencionada, mostra-se impertinente o pedido de expedição de ofício a provedores de aplicação de internet nos termos acima descritos.



    Igualmente impertinente e protelatório é o pedido de expedição de ofício aos provedores de aplicação (como Meta/WhatsApp, Kwai, Facebook), para que forneçam os registros de logs dos servidores referentes às mensagens e publicações do denunciado, a fim de se verificar a conformidade dos parâmetros de data e hora com os metadados apresentados no Relatório de Análise de Material Apreendido n. 2100243/2023-DPF/URA/MG.



    Além de não haver a alegada “incerteza significativa quanto à fidedignidade dos registros de data e hora apresentados nas mensagens de WhatsApp e nas coordenadas geográficas”, com a expedição de ofício às operadoras de telefonia móvel, para que forneçam dados de histórico de ERBs (Estações Rádio Base) do aparelho celular do denunciado (terminal telefônico nº +553496990616) no dia 8/1/2023, será possível obter a prova almejada pela Defesa.



    Também é protelatório, devendo ser indeferido, o pedido relacionado ao Laudo Prosopográfico n. 041/2023-NID/DREX/SR/PF/MG. O réu não apontou nenhuma irregularidade na elaboração do referido laudo. Tratando-se de prova técnica, produzida mediante metodologia e critérios que seriam repetidos em um novo exame pericial, não demonstrou a Defesa como a elaboração de novo laudo prosopográfico poderia alterar os resultados já obtidos.



    Por fim, não merece acolhimento o pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal da Sra. Erika Beatriz Marcelino, esposa do Denunciado, e da empresa Auto Center Ced Ltda. (CNPJ n. 05.458.035/0001-92). Diante do que já foi produzido em relação a CLODOALDO CABRAL, mostra-se desnecessária a diligência em questão. Além disso, a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da quebra de sigilo de dados bancários e fiscais para poder obter informações sobre fluxos financeiros das contas de sua esposa e de empresa da qual ambos são sócios.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    1) DEFIRO os pedidos de diligências formulados pela Procuradoria-Geral da República e DETERMINO à Polícia Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias:



    a) proceda à coleta e ao armazenamento dos vestígios digitais referentes aos vídeos gravados e divulgados pelo denunciado em seus perfis nas redes sociais Kwai e Facebook e por meio do aplicativo WhatsApp, citados na Informação de Polícia Judiciária n. 109384/2023 - DPF/URA/MG e na Informação de Polícia Judiciária n. 001/2023 - UIP/URA/ DPF/MG, com a adoção do conjunto de todos os procedimentos necessários para garantir a sua higidez e rastreabilidade (cadeia de custódia da prova digital), incluindo a geração e a exibição dos códigos hash; 



    b) disponibilize links para acesso aos registros audiovisuais produzidos pelo denunciado, acima especificados; 



    c) junte cópia do termo de declarações prestadas pelo denunciado no Inquérito Policial n. 2022.0084596 - DPF/ URA/MG, instaurado para apurar a prática dos atos delituosos descritos no Boletim de Ocorrência n. 2150967221118214031, lavrado pela Polícia Rodoviária Federal;



    d) apresente a mídia que integra o Laudo de Perícia Criminal Federal (Informática) n. 253/2023 - NUTEC/ DPF/UDI/MG;, no prazo de 10 (dez) dias, encaminhe os respectivos laudos e relatórios de análise de extração de dados. 



    2) DEFIRO, parcialmente, os pedidos de diligências formulados pela Defesa e DETERMINO:



    a) a expedição de ofícios às operadoras de telefonia móvel, para que forneçam dados de histórico de ERBs (Estações Rádio Base) do aparelho celular do denunciado (terminal telefônico nº +553496990616) no dia 8/1/2023;



    b) a juntada dos documentos apresentados pela Defesa (eDocs. 98-99).



    3) INDEFIRO, por ser impertinentes ou protelatórios, os pedidos formulados pela Defesa consistentes em:



    a) expedição de ofício aos provedores de aplicação (como Meta/WhatsApp, Kwai, Facebook), para que forneçam os registros de logs dos servidores referentes às mensagens e publicações do denunciado, a fim de se verificar a conformidade dos parâmetros de data e hora com os metadados apresentados no Relatório de Análise de Material Apreendido n. 2100243/2023-DPF/URA/MG;



    b) expedição de ofício aos provedores de aplicação (como Meta/WhatsApp, Kwai, Facebook), para obtenção do teor integral e sem omissões das conversas de WhatsApp mencionadas na denúncia, inclusive aquelas classificadas como "Mensagem desconhecida" ou a extração do conteúdo dos dispositivos dos interlocutores envolvidos;



    c) realização de uma perícia complementar ao Laudo Prosopográfico n. 041/2023-NID/DREX/SR/PF/MG ou uma segunda análise por peritos distintos, com o uso de técnicas mais avançadas, se disponíveis, para ratificar ou refutar o grau de certeza da identificação facial;



    d) quebra do sigilo bancário e fiscal da Sra. Erika Beatriz Marcelino, esposa do Denunciado, e da empresa Auto Center Ced Ltda. (CNPJ n. 05.458.035/0001-92).



    4) DETERMINO que a Secretaria Judiciária do STF traslade aos presentes autos os seguintes documentos produzidos na Pet 10.880/DF:



    a) Informação de Polícia Judiciária n. 109384/2023 - DPF/ URA/MG;



    b) Informação de Polícia Judiciária n. 001/2023 - UIP/URA/ DPF/MG;



    c) Laudo de Perícia Criminal Federal (Informática) n. 253/2023 - NUTEC/DPF/UDI/MG;



    d) Relatório de Análise de Material Apreendido n. 2100243/2023 - DPF/URA/MG;



    e) Laudo Prosopográfico n. 041/2023 - NID/DREX/ SR/PF/MG.



    5) DETERMINO, inda, que a Secretaria Judiciária do STF junte aos autos a gravação da audiência de instrução do réu CLODOALDO CABRAL, realizada em 18/6/2025, conforme termo de audiência (eDoc. 92).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos pelo réu.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente